Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhuma contradição, erro material ou quaisquer outros vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC podem ser reconhecidos no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem justificada a conclusão no sentido de que da conduta da ré, que constituiu negligência ao seu dever de guarda e cuidado com a filha da autora, decorreu a saída da menor (4 anos) das dependências internas da escola, desacompanhada de responsável autorizado, o que causou à mãe ofensa à sua tranquilidade.
3. Nenhum vício de contradição pode ser reconhecido quanto ao indeferimento dos alegados danos materiais afirmados pela autora, definido pelo acórdão embargado que a responsabilidade da requerida pela violação ao dever de guarda e vigilância da menor limita-se ao contrato celebrado entre as partes, de forma que a dissolução do vínculo implica somente o retorno das partes ao estado de antes.
4. Igualmente nenhuma omissão ou outro vício pode ser reconhecido quanto ao valor fixado como compensação pelos danos morais, suficientemente justificada a conclusão no sentido da adequação do valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil), não havendo que se falar em majoração (pleito da autora) ou minoração (pleito da ré), já que satisfeita a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido, considerando as circunstâncias do caso.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.